Tribunal: TJMT
Processo: 1015599-42.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015599-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GELATO DOM BOSCO LTDA - CNPJ: 27.377.327/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

–

GERAÇÃO DE ENETRGIA FOTOVOLTAICA
-
ALTERAÇÃO DA COBRANÇA TARIFÁRIA
–

OPÇÃO DE FATURAMENTO
N
O GRUPO B
–

ART.292,
DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1.000/2021 - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC VERIFICADOS
- DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o deferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe (artigo 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
n.
1017035-10.2024.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência para
que a ré, no prazo de cinco dias, readéque o faturamento da usina do reclamante para o grupo B, ou seja, usina de baixa tensão, de forma que o faturamento se mantenha nos moldes proporcionais àquele aferido pelo polo ativo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento
.

A agravante alega que firmou com a agravada, a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica para a sua unidade consumidora com sistema de micro/minigeração distribuída.

Aduz que o projeto foi aprovado segundo as normas internas da distribuidora (NDU-013 e NDU-015), a Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021 (“REN 1.000/2021”) e Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 (“REN 482/2012”), vigente à época, bem como o Módulo 3 do Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST.

Explica que, embora a unidade consumidora tenha
consumo de média/alta tensão, se enquadrando no denominado “Grupo A”, eram faturadas como se do “Grupo B”
fossem tendo
por base a opção contida na referida REN 1.000/2021, na redação anterior do seu art. 292
.

Argumenta que, com a
entrada em vigor da Lei n.º 14.300/2022, que estabeleceu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Geração Distribuída, aplicável a todos os micros e minigeradores, estabeleceu-se a forma legal de faturamento da geração distribuída, prevendo-se ainda regras de transição para aqueles consumidores que já possuíam micro/minigeração de energia e aqueles com projeto aprovado em 2022
.

Assegura que a agravada não preenche todos os critérios para fazer jus à opção de faturamento idêntica às unidades do Grupo B.

Assevera que ela foi notificada para que formalizasse a contratação de demanda de geração e carga.

Pontua que não incorreu em violação à irretroatividade das leis, já que a REN 1.059/2023 apenas regulou o que já havia sido definido na Lei nº. 14.300/2022, logo, a agravada não tem direito adquirido ao regime jurídico.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

219683687
).

Na Contraminuta
(ID.

224150170
),
o agravado sustenta que
“
quando da realização do projeto e implementação da Usina Fotovoltaica, estava em vigor a Resolução 414/2010, depois alterada pela Resolução 1.000/2021
”.

Acrescenta que
“
a norma do Artigo 292, §3º, da REN 1.059/2023 mudou substancialmente o critério para o enquadramento do consumidor no Grupo Tarifário Optante “B”. Nesse ponto, prejudicar o consumidor em razão de alterações legislativas, quando este cumpriu fielmente com os requisitos das normas anteriores vigentes, trata-se em verdade de verdadeira violação ao DIREITO ADQUIRIDO e ATO JURÍDICO PERFEITO
”
.

Ressalta que
“
as normas invocadas pela parte contrária, além prejuízos e ofensas ao ato jurídico perfeito e direito adquirido, extrapola os limites de competência regulamentadora da ANEEL
”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que atua no comércio de sorvetes e, em 2020 contratou a instalação de usina fotovoltaica com a ENERZEE, no valor total de R$400.000,00.

Diz que desde a instalação, pagava a tarifa de R$113,26, porém, em novembro/2023 a fatura foi de R$1.040,23, em dezembro/2023 R$1.036,83, em janeiro/2024 R$1.032,44, e a partir de fevereiro/2024 subiu para R$2.464,80.

Afirma que, questionada quanto ao aumento desproporcional e sem aviso prévio, além da modificação do Grupo tarifário de B3 para A3 (baixa tensão para alta tensão), a ENERGISA
se resumiu a informar que em conformidade com a Resolução n.º 1.059/2023, as unidades consumidoras que possuem transformadores particulares e participam do sistema de compensação de energia solar, ou seja, recebem crédito e/ou enviam créditos, deverão se enquadrar no faturamento em Alta Tensão. Concluiu que o faturamento estaria correto, não havendo razões para correção
.

Argumenta que Resolução n.º 1059/2023, utilizada como fundamento pela Energisa, é posterior à aprovação do seu projeto.

Pugnou pela tutela de urgência para que a ré seja compelida à readequação do faturamento da usina para o Grupo B, com a reclassificação para baixa tensão, conforme o projeto original, o que foi concedido nos seguintes termos:

“
(...)

Posto isso, para deferimento da antecipação de tutela é necessária a existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

In casu, observo que o autor apresentou diversos documentos, dentre eles, as faturas constando os valores elevados. Por outro lado, alega o autor que
não está utilizando a quantidade cobrada pela ré.

Assim, tenho que a parte possui o direito de discutir judicialmente a legitimidade do débito, sem que para isso seja obrigado ter seu nome inserido/mantido no rol de maus pagadores.

Isto posto, resulta demonstrada a probabilidade do direito alegado, além do que presente o risco de dano.

Com essas considerações, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que a ré, no prazo de cinco dias, readéque o faturamento da usina do reclamante para o grupo B, ou seja, usina de baixa tensão, de forma que o faturamento se mantenha nos moldes proporcionais àquele aferido pelo polo
aitvo
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento
”.

A agravante alega
que
,
com a
entrada em vigor da Lei n.º 14.300/2022, que estabeleceu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Geração Distribuída, aplicável a todos os micros e minigeradores, estabeleceu-se a forma legal de faturamento da geração distribuída, prevendo-se ainda regras de transição para aqueles consumidores que já possuíam micro/minigeração de energia e aqueles com projeto aprovado em 2022
.

Assegura que a agravada não preenche todos os critérios para fazer jus à opção de faturamento idêntica às unidades do Grupo B.

Assevera que ela foi notificada para que formalizasse a contratação de demanda de geração e carga.

Pontua que não incorreu em violação à irretroatividade das leis, já que a REN 1.059/2023 apenas regulou o
que já havia sido definido na Lei nº. 14.300/2022, logo, a agravada não tem direito adquirido ao regime jurídico.

A tutela de urgência será concedida quando evidenciados os requisitos elencados no art. 300 do CPC, e indeferida se houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º)
.

No caso, a probabilidade do direito da agravada está consubstanciado
no contrato realizado com a
Enerzee
(ID.

153924721
),
Formulário de Sistema de Compensação para Unidades Consumidoras (ID.

153924722
), Carta Demonstrativo
da Compensação (ID.

153924725
)
e na Carta
de Análise de Projeto Particular
Microgeração
Fotovoltaica
(ID.

153926244
)
q
ue demonstram o cumprimento das obrigações realizadas pela autora nos termos da Resolução Normativa n. 1.000/2021.

E o perigo de dano é evidente
pois haverá prejuízos com a alteração e taxação proposta pela agravante

isto que houve mudanças com a Lei 14.300/2022
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN Nº 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

(N.U 1013617-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
publicado
no DJE 14/11/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024